Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE DINHEIRO ALHEIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação reparatória (art. 64 do Código de Processo Penal) fundada em possível apropriação indébita de coisa alheia móvel (art. 168 do Código Penal) pode ser proposta, opcionalmente, no foro do domicílio do Autor ou do local do fato, nos termos do art. 53, V, do Código de Processo Civil, que dispõe que “É competente o foro: de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.”
2 – Conforme se depreende da leitura do art. 485, § 4o, do CPC, a homologação do pedido de desistência da ação, formulado antes do oferecimento da contestação, independe de consentimento do Réu. Dessa maneira, considerando que o pedido de desistência foi formulado quando a litisconsorte nem sequer havia sido citada e que o decisum não produz efeitos em relação à Apelante ou a terceiros, não se tratando de hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público a justificar a eventual interposição de recurso pelo Parquet, a sentença transitou em julgado de forma imediata, inexistindo, pois, ofensa ao devido processo legal.
3 – O art. 884 do Código Civil dispõe que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
Assim, diante da prova inequívoca de que a Ré/Apelante movimentou de forma indevida dinheiro de propriedade do Autor, mostra-se escorreita a condenação à restituição da soma indevidamente auferida, sob pena de enriquecimento sem causa.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.